Tribunal: TJMT
Processo: 1008294-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008294-36.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), FLAVIO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 072.977.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CALDAS FERNANDES - CPF: 882.846.623-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VICTOR LOUREIRO - CPF: 873.134.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIS ALAN DA SILVA - CPF: 034.632.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 006.095.111-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES - CPF: 054.275.541-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, MARCOS MACHADO, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DECLÍNIO PARA VARA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO PELO CRIME DA LEI N.o 12.850/2013. MERA DIVISÃO DE TAREFAS INERENTE À NARCOTRAFICÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1005277-54.2024.8.11.0002, instaurada para apuração dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.

2. O Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande declinou da competência ao entender que os fatos narrados indicariam atuação de organização criminosa, atraindo a competência da Vara Especializada. O Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá suscitou o conflito ao sustentar inexistirem, na denúncia, imputação ou elementos suficientes à caracterização do crime previsto na Lei n.o 12.850/2013.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os fatos narrados na denúncia evidenciam a prática do crime de organização criminosa; e (ii) se há fundamento para atrair a competência da Vara Especializada em combate ao crime organizado.

III. Razões de decidir

4. O conflito negativo de competência resta configurado quando dois juízos se declaram incompetentes para processar e julgar a mesma ação penal, nos termos do art. 114, I, do CPP.

5. A denúncia imputou aos acusados a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35 da Lei n.o 11.343/2006 e art. 1o da Lei n.o 9.613/1998, não havendo capitulação jurídica referente ao delito de organização criminosa previsto na Lei n.o 12.850/2013.

6. A mera divisão de tarefas entre agentes voltados ao tráfico de drogas não é suficiente para caracterizar organização criminosa, sendo necessária estrutura organizada, estabilidade e divisão funcional mais complexa entre seus integrantes.

7. Inexistindo imputação formal do crime de organização criminosa, tampouco elementos suficientes na denúncia que evidenciem tal estrutura, não se justifica o deslocamento da competência para a Vara Criminal especializada.

8. Em respeito ao sistema acusatório, não cabe ao juízo alterar a capitulação jurídica formulada pelo Ministério Público Estadual para definir a competência, devendo a análise ater-se aos limites da denúncia.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal.

Tese de julgamento:

“1. A competência da Vara Criminal especializada em combate ao crime organizado exige imputação ou elementos concretos que indiquem a prática do delito previsto na Lei n.o 12.850/2013. 2. A mera divisão de tarefas inerente à prática do tráfico de drogas não caracteriza, por si só, organização criminosa estruturada. 3. Na definição da competência, o juízo deve observar os limites da denúncia oferecida pelo Ministério Público, em respeito ao sistema penal acusatório.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 114, I; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei n.o 9.613/1998, art. 1o; Lei n.o 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Competência n.o 1019619-18.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 06/02/2025, publ. DJE 13/02/2025; TJMT, Conflito de Competência n.o 1006494-46.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/09/2021, publ. DJE 23/09/2021; TJMT, Conflito de Competência n.o 1002842-21.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/08/2021, publ. DJE 13/08/2021.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo d.
juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
depois de o d.
juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
ter
declinado da competência
para processar e julgar a
ação penal n.o 1005277-54.2024.8.11.0002
, em que imputada a prática de crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e lavagem de dinheiro.

Ofertada a denúncia e depois da apresentação das defesas prévias, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT deixou de se pronunciar a respeito do recebimento (ou rejeição) da prefacial acusatória, ao argumento de que não estava diante de condutas de pessoas associadas para o tráfico de drogas, mas, sim, de crimes levados a efeito por integrantes de organização criminosa, razão pela qual se declarou incompetente para processar e julgar a ação penal, bem como seus incidentes, e determinou-lhes a
redistribuição
ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que possui competência especializada para processar e julgar crimes dessa natureza, com jurisdição em todo o Estado.

Recebido o feito pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, este suscitou o presente conflito negativo de competência, remetendo os autos para julgamento por esta e. Corte de Justiça, sob a premissa de que carecem indícios de organização criminosa no enredo narrado na preambular acusatória, não se verificando a imputação aos denunciados de condutas que atraiam a incidência da Lei n. 12.850/2013 e, consequentemente, a competência da Vara Especializada, mormente porquanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou aos acusados tão somente a prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
e 35, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/98.

Nesta instância, o
decisum
disponível no ID 350363353 designou o juízo suscitado para resolver em caráter provisório as questões urgentes, restando dispensadas as informações dos juízos em conflito porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o julgamento da causa.

Instigada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encartado no ID

350862369, por meio do qual opina pela
procedência
do conflito e consequente
declaração de competência do Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, por entender que a ação penal

tem por objeto a persecução dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, inexistindo

imputação, objetiva ou conexa, que permita atrair a competência da Vara Especializada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

O
conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que tanto a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT quanto a
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
consideram-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n.
1005277-54.2024.8.11.0002
(art. 114, I, do CPP).

No juízo provisório de admissibilidade do presente conflito, a Vara Criminal suscitada [
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT]
restou designada
para apreciar as questões urgentes enquanto o feito não é submetido a julgamento e, d
etidamente analisados os autos, estou convencido de que
deve ser julgado
procedente
o conflito para se declarar a competência do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O cerne da questão é a definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal n.
1005277-54.2024.8.11.0002
, em que oferecida denúncia pela 2a Promotoria de Justiça de Várzea Grande/MT em face dos seguintes réus e fatos delituosos:

1. FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, como incurso nos delitos previstos no art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006;

2. MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 2 vezes), e art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

3. NILTON PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 4 vezes), art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/98, na forma do art. 69 do CP;

4. GILIS ALAN DA SILVA, como incurso nos delitos previstos no artigo 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

5. MICHEL CALDAS FERNANDES, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 2 vezes), artigo 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

6. RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por duas vezes), art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

7. CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
, artigo 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006;

8. MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 3 vezes), art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

9. MARCELO VICTOR LOUREIRO, como incurso nos delitos previstos nos 33,
caput
(por 4 vezes), c/c art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

10. FELIPE DA SILVA PEDROSO, como incurso no delito previsto no artigo 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Contextualizando a imputação, descreve a denúncia que a investigação teve início a partir do Inquérito Policial no 2024.0012021, instaurado com o objetivo de aprofundar a apuração sobre um grupo criminoso voltado à prática do tráfico interestadual de drogas, operando de Mato Grosso para o Estado do Ceará, com destaque para a utilização do aeroporto de Várzea Grande/MT como ponto estratégico de envio de entorpecentes.

Tal procedimento decorreu de diligências anteriores nas quais já havia sido identificada a participação de diversos indivíduos em remessas ilícitas de drogas, sendo que, no curso das investigações, foram colhidos elementos que indicavam também a prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, bem como do art. 1o da Lei n. 9.613/98, visto que tais indivíduos não apenas atuavam no transporte dos entorpecentes, como alguns deles ainda participavam da operacionalização financeira das atividades ilícitas.

As investigações revelaram que o grupo esteve envolvido diretamente nas seguintes apreensões:

Fato 1
–
29/09/2023
– Transporte de 3,960kg (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, acondicionados em sacos plásticos colados nas pernas de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, no aeroporto de Várzea Grande/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE, em decorrência do qual o réu fora
condenado
na
ação penal n. 1039209-67.2023.8.11.0002
como incurso no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Resumidamente, narra a inicial acusatória que FLÁVIO fora contratado por MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI para realizar o transporte ilícito de drogas, tendo este custeado o deslocamento de FLÁVIO da cidade de Cáceres/MT até a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, local previamente indicado como ponto de encontro. No referido estabelecimento, FLÁVIO foi recepcionado por MARCELO VICTOR LOUREIRO, responsável pela aquisição de vestimenta apropriada, pela fixação do entorpecente ao corpo do transportador e, posteriormente, por conduzi-lo até o aeroporto, desempenhando a função de apoio logístico à empreitada criminosa.

A investigação obteve o registro de conversas mantidas entre FLÁVIO e o contato de MAX, identificado como “Max Cateto” (telefone +55 65 99526-486), além de diálogos com indivíduos identificados como “Neno” (tratando de “chá” – referência à maconha), “Cobrador” (tratando de “brau” – também referência à maconha), “Leoti” (negociando entorpecentes), e participação em grupo de WhatsApp denominado “Revoada Chácara”, cujas mensagens indicavam vínculo com o comércio ilícito de narcóticos. Ainda foram encontrados imagens e vídeo de substância análoga à maconha no aparelho celular, reforçando a habitualidade de MAX na narcotraficância.

Verificou-se, ainda, que RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, identificado como o usuário do número “Deus Acima de Tudo!” (salvo nos contatos de FLÁVIO), também integrou a operação, mantendo reiterados contatos diretamente com FLÁVIO no dia dos fatos, coordenando o momento de saída, providenciando a compra das passagens aéreas, enviando imagens dos cartões de embarque e confirmando se a droga já havia sido colocada no corpo do transportador.

Fato 2
–
21/10/2023
– três semanas após a prisão de FLÁVIO, FELIPE DA SILVA PEDROSO foi preso enquanto transportava 4,320kg (quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de cocaína acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT com destino a Juazeiro do Norte/CE, em razão do que foi
condenado
na
ação penal n. 1038779-18.2023.8.11.0002
como incurso no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Após a retirada da droga que estava aderida ao corpo, FELIPE informalmente relatou que um homem o pegou nas proximidades do Várzea Grande Shopping, o levou para um motel para colocar os pacotes de drogas enrolados a seu corpo e o deixou novamente próximo ao aeroporto, sendo apurado, então, que CRISTIANO

GOMES DE MAGALHÃES indicou FELIPE para realizar o tráfico de drogas, explicando-lhe como poderia ganhar dinheiro trabalhando para o narcotráfico, inclusive, chegou a detalhar que a droga seria colada ao corpo a fim de que ele desempenhasse a função de transportador, e ainda repassou o contato de FELIPE para MARCELO LOUREIRO e ao responsável por acertar os detalhes do transporte ilícito.

Aprofundando as investigações através da exploração do aparelho celular de FELIPE, deslindou-se que ele e CRISTIANO mantinham contato frequente até alguns dias antes da deflagração da operação. Também foi evidenciado que desde o mês de abril de 2023, FELIPE mantinha diálogo com MARCELO VICTOR LOUREIRO e MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI. E ainda, que RODRIGO HENRIQUE DA SILVA dialogava com FELIPE desde outubro daquele ano, sendo quem mais entrou em contato com FELIPE nas horas em que antecederam a pelo transporte das drogas, tendo chamado a atenção dos policiais o fato de que MAX, RODRIGO e MARCELO também estiveram diretamente ligados ao transporte de entorpecentes perpetrado por FLÁVIO dias antes.

Segundo a narrativa ministerial, o réu FELIPE manteve conversas diretas com CRISTIANO sobre a contratação para a remessa da droga, recebeu o narcótico, o qual foi acondicionado em seu corpo por MARCELO VICTOR LOUREIRO, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína. Confirmou-se que novamente MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI atuava habitualmente na viabilização do crime, ao passo que MARCELO VICTOR LOUREIRO agia como o responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, acondicionou a droga no corpo de FELIPE e o levou até o aeroporto, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.

Demais disso, a partir de informações repassadas por FELIPE após sua prisão, descortinou-se que MICHEL CALDAS FERNANDES era o destinatário da droga transportada por aquele, e ainda o responsável pelo custeio de sua estadia. Os levantamentos realizados
in loco
comprovaram, através do sistema de câmeras e funcionário do estabelecimento, que MICHEL reservou, pagou e fez um registro fotográfico do recibo encontrado na posse de FELIPE. Agregado a isso, têm-se que além de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, MICHEL adquiriu passagens para outros transportadores de droga em diversas ocasiões.

Fato 3
–
29/10/2023
– Transporte de 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta gramas) de pasta base de cocaína, acondicionados em tabletes no interior de mala de viagem de GILIS ALAN DA SILVA, na rodoviária de Cuiabá/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE [APFD n. 1010450-87.2023.8.11.0004].

Em diligências para inibir o tráfico de drogas na divisa dos Estados, constituída pelas cidades de Barra do Garças-MT e Aragarças-GO, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do ônibus 19.400, viação Xavante, com linha de Cuiabá-MT para Brasília-DF, entrando na cidade de Aragarças-GO. Durante atuação policial, dentre outros passageiros, foi constatada a presença de GILIS, que aparentou grande nervosismo e inquietação, bem como apresentou respostas confusas e não precisas, informando que foi à Cuiabá-MT à procura de emprego e retornou em sentido à Goiânia-GO.

Todavia, após nada de ilícito ser encontrado nas bagagens dos demais passageiros, GILIS apresentou elevação de inquietação, e ao realizar busca no interior de uma mala de cor preta não identificada, a equipe policial encontrou 6 (seis) tabletes de cocaína, pesando ao todo 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta gramas). Após o acesso às imagens de monitoramento da Rodoviária de Cuiabá, foi confirmado que GILIS ALAN DA SILVA embarcou com a referida mala e com uma bolsa nas costas, realizando a entrega da bagagem ao motorista para o depósito no bagageiro do veículo.

De acordo com a denúncia, MICHEL CALDAS FERNANDES teria sido o responsável direto pela compra e pagamento de passagens aéreas para GILIS sair de Juazeiro do Norte/CE e para lá retornar após o transporte da droga, bem como por coordenar essa atividade ilícita, tanto que em 25 de outubro de 2023 teria acertado os detalhes para que GILIS viajasse até o estado de Mato Grosso no desiderato de transportar entorpecentes, ensejo em que, durante o trajeto, GILIS chegou a negociar outro carregamento com MICHEL e, nos dias seguintes, solicitou adiantamento financeiro pela prática criminosa.

Ainda segundo a narrativa ministerial, MICHEL enviou para GILIS o contato de MARCELO VICTOR LOUREIRO, sob o domínio de “Amigo Luiz” (+55 65 8135 8993), e foi ele quem chegou na rodoviária de Cuiabá/MT para buscar GILIS ALAN, e depois o levou de volta à rodoviária, oportunidade em que GILIS sai do carro já com a mala onde foram apreendidos os tabletes de entorpecentes, sendo posteriormente preso em Aragarças/GO, o que demonstraria a atuação coordenada de MICHEL CALDAS FERNANDES e MARCELO VICTOR LOUREIRO na logística e no comando da remessa de drogas transportada por GILIS.

Fato 4
–
03/06/2025
– Apreensão de 1.021,05kg (um quilo vinte e um gramas e cinco centigramas) de maconha e 251,67g (duzentos e cinquenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína na empresa Loureiro Agronegócios Ltda., de propriedade de MARCELO VICTOR LOUREIRO e anteriormente de NILTON PEREIRA DOS SANTOS.

Após a prisão de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES em 29 de setembro de 2023 (Fato 1), as diligências realizadas apuraram que MARCELO LOUREIRO foi o responsável por organizar a logística do transporte da droga, e já no dia 20 de outubro de 2023, tal indivíduo fora avistado em seu veículo Honda/Civic LXR, estacionando em frente ao Hotel Casa Nova, localizado na Rua Salim Nadaf, bairro Centro Norte, em Várzea Grande/MT, exatamente um dia antes de FELIPE ser preso transportando 4,3kg de cocaína presos às pernas (Fato 2) no aeroporto de Várzea Grande, sendo que MARCELO LOUREIRO fora novamente indigitado como o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

No dia 23 de outubro de 2023, MARCELO LOUREIRO foi novamente visto em seu automóvel estacionando em frente ao mesmo hotel. Na ocasião, ele aguardou e, em seguida, NILTON PEREIRA DOS SANTOS entrou no veículo. Por volta das 10h, o carro se dirigiu a uma residência localizada na Avenida Castelo Branco, n. 1389, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, onde reside MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO.

Nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, verificou-se que essa prática se repetia rotineiramente: MARCELO LOUREIRO buscava NILTON e ambos se dirigiam à residência de MARCELO MAURINHO, onde permaneciam por longos períodos, sendo constatado pelas diligências investigativas que MARCELO MAURINHO possui condenação por tráfico de drogas, fato pelo qual foi sentenciado a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por crime ocorrido nesta mesma residência situada na Avenida Castelo Branco, n. 1389; ao passo que NILTON figura em um processo criminal como proprietário de uma fazenda onde foram apreendidos aproximadamente 218,700kg (duzentos e dezoito quilos e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, bem como um avião despedaçado e apresentando sinais de incêndio, sugerindo uma tentativa de ocultar sua identificação.

Nesse contexto, policiais militares receberam informações de que os veículos VW Amarok branca e Chevrolet Montana vermelha estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Após monitoramento, a caminhonete Amarok foi localizada abandonada em frente ao Colégio “Elmaz Gattaz”, onde foi encontrado um tablete de maconha e compartimentos ocultos para transporte de entorpecentes, mas o condutor não foi localizado. No dia seguinte, com apoio de equipes policiais e do helicóptero Águia do Ciopaer, o veículo Montana foi localizado após entrar em alta velocidade na residência de MARCELO MAURINHO na Avenida Castelo Branco.

Nesta data, os policiais encontraram no local 8 tabletes de cocaína no veículo Montana (com Adalberto Alves Bezerra), 4 tabletes no porta-malas de uma BMW (com David Roberto Silva), 1 tablete em um Citroen C4 (com MARCELO MAURINHO) e mais 18 tabletes de cocaína e 4 pacotes de maconha tipo
Skunk
em um cômodo do domicílio de MARCELO MAURINHO, totalizando 31,81kg de cocaína e 1,945kg de maconha, ao que se somou a apreensão de R$ 3.798,00 em dinheiro, além de quatro celulares contendo conversas sobre o tráfico de drogas e alguns documentos com anotações sobre o narcotráfico.

No
smartphone
de uso pessoal de MARCELO MAURINHO, apreendido nesta ocasião, foram identificadas 1.193 ligações com NILTON, entre os dias 04/10/2023 e 02/06/2025, revelando comunicação quase diária entre ambos. Neste mesmo aparelho, demonstrou-se ainda que MARCELO MAURINHO realizava buscas na internet relacionadas à prisão de MARCELO LOUREIRO. De outro lado, em exploração ao aparelho celular de Aline Castro, esposa de MARCELO MAURINHO, verificou-se que NILTON liga para este número de telefone desde o dia 18 de março de 2021, data em que MARCELO MAURINHO foi preso em flagrante na residência da Av. Castelo Branco, pela prática do crime de tráfico de drogas, existindo ainda diálogos na data em que MARCELO MAURINHO progrediu de regime, comemorando a liberdade alcançada e combinando um encontro entre os denunciados.

Posteriormente, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de MARCELO MAURINHO, foi localizada uma anotação manuscrita contendo valores e dados bancários, incluindo uma chave PIX que corresponde ao CNPJ da empresa Sotnussa Agronegócios e Pecuária Ltda., registrada no mesmo endereço da empresa LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, anteriormente NP Agronegócios, sendo desvelado que a empresa Sotnussa Agronegócios tem como proprietário Edivan Pereira de Oliveira, pessoa idêntica em aparência física a NILTON PEREIRA DOS SANTOS, sugerindo o uso de identidade falsa; bem assim, que NILTON possui 100% do capital social (registrado com cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) da NP AGRONEGÓCIOS LTDA, enquanto MARCELO LOUREIRO possui 100% do capital social (registrada com um milhão de reais) da LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA, sendo que o endereço comercial atualmente vinculado à LOUREIRO AGRONEGÓCIOS — Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT — já esteve registrado como sede da NP AGRONEGÓCIOS.

Considerando esse panorama, no dia 03 de junho de 2025 a equipe policial se dirigiu à Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, endereço da LOUREIRO AGRONEGOCIOS, de propriedade de MARCELO LOUREIRO, e endereço antigo da NP AGRONEGOCIOS, de propriedade de NILTON, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sendo verificado na ocasião que no local funcionava nenhuma atividade empresarial, sendo, portanto, uma empresa de fachada à disposição de MARCELO LOUREIRO e NILTON para a realização de práticas delitivas.

Na mesma ocasião, com o apoio do canil da Polícia Federal, foram apreendidos dentro de uma caixa de sementes, um saco contendo 251,67g de cocaína e dois tabletes contendo 1.021,05kg de maconha, assim como se localizou no endereço uma lancha, mas referida embarcação não possuía quaisquer marcas de identificação de propriedade, motivo

pelo qual foi expedido ofício à Marinha do Brasil a fim de que fosse esclarecido o real proprietário, sendo informado pela autoridade marítima que a embarcação não possui situação regularizada, mesmo porque a ausência, de forma visível, de número de motor, número de inscrição ou nome de identificação, impossibilitaria a verificação de eventual histórico de registro de propriedade no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB).

Nesse cenário, concluiu o Ministério Público Estadual que, no decorrer das investigações, apurou-se que os denunciados atuavam de forma estável e organizada, visando a prática reiterada de tráfico interestadual de drogas. A logística criminosa envolvia o recrutamento de “mulas” para o transporte do entorpecente, a aquisição e preparo do material ilícito, bem como dissimular a titularidade do patrimônio, com o propósito de afastar a identificação da origem criminosa dos valores empregados, motivo pelo qual
imputou a TODOS os denunciados a prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, ao tempo em que incursionou
tão somente

MARCELO VICTOR LOUREIRO
e
NILTON PEREIRA DOS SANTOS
também

no crime de
lavagem de dinheiro
, e com exceção de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, FELIPE DA SILVA PEDROSO e GILIS ALAN DA SILVA – que já haviam sido condenados por tráfico de drogas nas ações penais n. 1039209-67.2023.8.11.0002, n. 1038779-18.2023.8.11.0002 e n. 5725086-70.2023.8.09.0014, respectivamente,
imputou aos demais denunciados o cometimento do narcotráfico.

Denota-se, pois, que a prefacial acusatória não contempla qualquer dos crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 quando da capitulação jurídica dos fatos, tampouco narra expressamente a existência de organização criminosa e seus requisitos, como estrutura, divisão de tarefas ou escopo de atuação, o que dá a entender que o Ministério Público enquanto
dominus litis
, não verificou a presença de elementos suficientemente robustos a favorecer a compreensão técnico-jurídico de configuração de uma organização criminosa, cuja configuração, como cediço, exige quatro ou mais agentes, estruturação mais complexa e densificada, com divisão de tarefas e hierarquia, além do objetivo de praticar delitos com penas máximas superiores a quatro anos.

A mera divisão de tarefas entre traficantes não caracteriza, por si só, uma organização criminosa estruturada. É necessário um nível de organização, hierarquia e planejamento superior. Tanto é assim que a jurisprudência consolidada, especialmente no STJ, entende que a mera divisão de tarefas, comum no tráfico de drogas, não configura organização criminosa se não houver estrutura ordenada e estabilidade superior à necessária para a narcotraficância.

Nessas condições, embora nada obste que acaso verificada a ocorrência do delito de organização criminosa em sede de instrução criminal, seja futuramente promovida eventual
mutatio libelli
por parte do Ministério Público Estadual; neste momento, deve o juízo ater-se aos limites da denúncia que, frise-se, não traz em seu bojo qualquer acusação que diga respeito ao delito de organização criminosa, não sendo dado ao juízo se intrometer na competência do
Parquet
para dizer qual crime foi praticado e inaugurar a persecução criminal, muito menos diante da vigência do sistema penal acusatório.

Logo, ainda que a imputação esteja lastreada em provas amealhadas a partir de investigações complexas e do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos em uma operação policial que visava desarticular um
grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas
, os fatos narrados na denúncia não dão conta da existência de um
standard
probatório suficiente à imputação de prática do delito de organização criminosa, dizendo respeito, por ora, tão somente à uma divisão de tarefas para a consecução estável e permanente do tráfico de drogas, em que existem os fornecedores dos entorpecentes – que também atuariam como o braço financeiro do esquema criminoso; os recrutadores de mão de obra; os transportadores dos narcóticos (“mulas”); os envolvidos na operacionalização logística da ocultação da droga e, posteriormente, da sua disseminação ilícita; e ainda, aqueles responsáveis por “branquear” a receita oriunda da atividade espúria, permitindo sua perpetuação, inclusive longe dos olhos das autoridades públicas.

Conquanto o Provimento n.o 004/2008/CM e a Resolução n.o 11/2017/TP atribuam à
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
a competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, é certo que,
in casu
,
até o presente momento e pelo que consta da inicial acusatória,
não existem indícios satisfatórios quanto à existência material do crime de organização criminosa
,
tanto que o Ministério Público não declinou tal crime na denúncia ofertada
na
ação penal n. 1005277-54.2024.8.11.0002, possivelmente porque não se pôde extrair do caderno investigativo a existência concreta de liame entre os acusados em um organismo sólido, estruturalmente ordenado e hierarquicamente regimentado voltado à prática de crimes diversos.

Os elementos invocados
pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
para declinar da competência

partem exclusivamente da sua interpretação subjetiva dos fatos descritos na denúncia
– mesmo porque ainda não se iniciou a instrução –, tendo concluído que o contexto fático apresentado demonstraria que NILSON e MARCELO MAURINHO exerciam a liderança e o controle financeiro de uma organização criminosa composta por, no mínimo, outros 08 integrantes, a partir do vultoso poder econômico (apreensões significativas de COCAÍNA, sabidamente entorpecente de alto custo), e do
modus operandi
utilizado para o tráfico interestadual de drogas (uso de transporte aéreo; existência de pessoas jurídicas, ao que tudo indica, sendo utilizadas como empresas de fachada, e; a existência de propriedade rural ao que parece destinada ao recebimento e ocultação das drogas), bem como pelo fato de que NILSON e MARCELO LOUREIRO também são acusados da prática, em tese, do crime de lavagem de capitais.

Sucede que, salvo melhor juízo, tais circunstâncias, por si sós, não atestam a presença das elementares do tipo penal previsto na Lei n. 12.850/2013, ao contrário, apenas apontam para uma comunhão, uma cooperação sofisticada de vontades organizada para o êxito da atividade ilícita, sem evidenciação de uma estrutura hierarquizada, com relação de subordinação entre seus membros, mesmo porque a investigação revelou núcleos circunstanciais, sem comprovação de vínculo permanente entre todas as pessoas que aparecem nas diferentes apreensões de entorpecentes, nem demonstração de que atuavam como grupo estruturado, com funções previamente definidas.

Em outras palavras,
data máxima vênia
do entendimento diverso, a imputação deduzida nos autos e os elementos informativos até então coligidos revelam atuação conjunta cooperada e episódica entre indivíduos com interesses convergentes, tais como recrutadores, transportadores, eventuais financiadores e apoiadores logísticos, evidenciando divisão circunstancial de tarefas voltada à consecução do tráfico interestadual de drogas, sem, contudo, demonstrar estabilidade estrutural, hierarquia definida, planejamento estável ou vínculo associativo duradouro apto a caracterizar organização criminosa nos moldes do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
: “
O material probatório colhido demonstra divisão de tarefas
, especialmente na preparação do transporte, entrega dos traficantes nos pontos de embarque e pagamento de despesas,
mas não evidencia a existência de estrutura estável, hierarquizada ou permanente, típica de organização criminosa
nos termos da Lei n.o 12.850/2013.
Os três eventos de tráfico (29/09, 21/10 e 29/10/2023) revelam operações pontuais, articuladas caso a caso, com intermediação de recrutadores
como “Max” e “Cristiano”,
bem como prestação episódica de auxílio logístico
por Marcelo,
mas sem indícios de comando estruturado, disciplina interna, substituição regular de funções ou permanência da atuação após cada transporte.
” (ID 350862369).

Deveras, o que caracteriza a associação para o narcotráfico é a estabilidade do vínculo. Ou seja, reunir-se para um fim comum, uma união que pode ser formalizada ou informal, baseada em interesses ou vínculos compartilhados. É preciso que haja ajuste prévio entre as partes que demonstre uma vontade de se associar separada da vontade necessária para a prática do crime visado, peculiaridades que, a princípio, estão bem delineadas na denúncia, não sendo a só sofisticação do
modus operandi
suficiente para caracterizar estrutura típica de organização criminosa.

De outro lado, a organização criminosa tem caráter de permanência e continuidade, por tempo indeterminado, e demanda exclusividade e senso de pertencimento do indivíduo ao grupo. Além do mais, o objetivo da organização não necessariamente é o lucro financeiro, mas sim a obtenção de qualquer tipo de vantagem, inclusive política, sendo muito mais sofisticada do que uma mera associação para o tráfico de drogas, e, ao menos nesta fase processual, não há lastro probatório mínimo que autorize a subsunção típica à figura do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, porquanto a narrativa constante da denúncia e os elementos de informação colhidos na fase policial demonstram que a atuação dos acusados se deu de forma circunstancial e motivada por oportunidade específica, não havendo indícios concretos de revezamento de funções, rede permanente de atuação criminosa ou objetivo continuado de prática delituosa.

Assim sendo,
à míngua de elementos mais contundentes capazes de indiciar a existência material do crime de organização criminosa
,
deve prevalecer,
in casu
, a preponderante competência do lugar da infração.

Em
situações semelhantes, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas entendeu justamente pela ausência de elemento capaz de atrair a competência especializada da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – 7a e 13a VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CUIABÁ –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR O CRIME DEFINIDO NA LEI N. 12.850/2013
– INVIÁVEL DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESPECIALIZADO – CONFLITO PROCEDENTE.
No caso,
além de não ter sido imputada aos réus, na exordial acusatória, a prática do crime de que trata a Lei n. 12.850/2013, inexistem elementos suficientes nos autos para caracterizar a ocorrência de organização criminosa
, razão pela qual incabível o deslocamento da competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.
Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, em consonância com o parecer ministerial, para declarar a competência do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.” (N.U 1019619-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) – Grifei.

“
3. Na falta de elementos hábeis a demonstrar que as condutas atribuídas aos denunciados

(Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico)

derivam de atividade encampada por uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada e julgada pela Vara comum, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante)
”
. (N.U 1006494-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) – Grifei.

“Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada”
. (N.U 1002842-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021) – Negritei.

Em suma, pois, formulada a denúncia sem qualquer imputação da existência material de organização criminosa, e não sendo os delitos de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e lavagem de capitais, por si sós, capazes de atrair a competência especializada do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitante, deve prevalecer, por força do art. 70 do CPP, a competência comum do lugar da infração, que,
in casu
, recai sobre o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ora suscitado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com o parecer da Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
para
declarar competente

para processar e julgar a

ação penal n.

1005277-54.2024.8.11.0002,

o
juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, ora suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026